Tribunal: STF
Processo: HC 190673
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 18 – AgRg no RHC 126.928/SP):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, TERCEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 31/5/2017). 2. Tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser realizado após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos art. 317, caput e §1º, do CP, por duas vezes, e 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei Federal 12.850/2013; b) o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, em contrariedade ao art. 93, IX, da CF; c) diversos questionamentos lançados pela defesa na fase do art. 396 do CPP não foram apreciados, como a ausência de descrição sobre o momento do recebimento da suposta vantagem indevida ou com quem o paciente tinha, em tese, se articulado para recebê-la e em troca de qual ato de ofício; d) a juíza ignorou todos os elementos colhidos no inquérito policial indicavam que o paciente não tinha qualquer relação com os crimes imputados 
    À vista dos argumentos, requer a concessão da ordem para que seja cassada a decisão proferida pela autoridade coatora reconhecendo-se a ilegalidade do recebimento da peça vestibular por absoluta ausência de fundamentação. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Não antevejo nulidade na decisão que recebeu e que ratificou o recebimento da exordial acusatória.
    A exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    No caso do juízo de absolvição sumária, é certo que eventual dúvida resolve-se em favor do prosseguimento da ação penal. Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade.
    Nesse sentido:
    A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. (Inq 2725, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.09.2015)
    Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031, Relatora Rosa Weber). 
    No caso concreto, o Juízo recebeu a denúncia nestes termos (eDOC 11, p. 3/11 - grifei):
    "Após minuciosa análise da peça apresentada pelo Ministério Público Federal, concluiu-se pelo acolhimento, conforme a seguir se explicitará. 
    1- Dos pressupostos legais para o recebimento 
    Com efeito, incumbe ao órgão acusatório expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias,qualificar o acusado ou fornecer esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, classificar o crime e, se for o caso,apresentar o rol das testemunhas. 
    A narrativa de forma satisfatória, com atribuição objetivadas condutas delituosas aos agentes e descrição de todas as suas circunstâncias se justifica para viabilizar o exercício dos direitos ao contraditório e ampla defesa, a serem instituídos em juízo a partir do recebimento da acusação. 
    Nesse sentido, o artigo 41 do Código de Processo Penal deve ser interpretado em conjunto com o artigo 395 do mesmo diploma legal, segundo o qual a denúncia será rejeitada quando: for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. 
    Assim, passo a analisar cada requisito de forma individualizada. 
    1.1) O artigo 41 do CPP foi devidamente observado pelo Ministério Público Federal, porquanto houve, até mesmo de forma repetitiva, a exposição de todos os fatos ocorridos e constatados durante as investigações, a classificação dos crimes imputados,assim como a apresentação do rol de testemunhas. 
    1.2) A denúncia não é inepta.
    Conforme afirmou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 84.850 (de 25/08/2009), relatado pelo Ministro Celso de Melo, são ineptas as " acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado". 
    No caso em tela nota-se que, após contextualizar os fatos, o Ministério Público Federal passou a individualizar as condutas caso a caso, nas fls. 4505/4673v, vinculando pessoal e diretamente cada agente aos eventos delituosos,não se tratando de denúncia genérica ou geral. 
    É imperioso frisar que o Código de Processo Penal apenas determina a rejeição direta da denúncia quando manifestamente inepta, ou seja, a narrativa deve, de forma absoluta, comprometer o direito de defesa do acusado. 
    Não obstante se trate de peça extremamente extensa, que poderia ter sido formulada de modo mais direito, a denúncia descreveu de forma minimamente satisfatória a participação de cada investigado, possibilitando a compreensão da acusação, das imputações feitas e, consequentemente, o exercício da ampla defesa. 
    Especificamente no tocante ao crime de organização criminosa, previsto no artigo 2°, caput e §§ 2° e 4º da Lei Federal n. 12.850/2013, é certo que o tipo penal fala em" associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos". 
    Contudo, tais elementos não necessitam estar demonstrados de forma minuciosa e exata neste momento processual, pois, nos crimes de autoria coletiva, embora não possa ser de todo genérica, a peça inicial é válida quando demonstrar os liames entre as ações dos denunciados e as supostas práticas delituosas, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da defesa, o que ocorreu na espécie, até por isso se afirmou estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 
    Maiores divagações sobre o tema implicariam em avaliar, desde logo, o mérito da ação, o que é vedado ao Juízo, entendimento em relação ao qual cito precedentes: STJ, RHC 201403372771, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE, Data: 12/04/2016; ST3, RHC 201600712737, Relator Ministro Jorge Mussi, DJE, Data: 20/05/2016. 
    Destarte, individualizadas e especificadas as condutas de cada acusado, não há falar se em inépcia. 
    1.3) Estão presentes os pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal.
    De acordo com a doutrina, são condições da ação penal a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes (ativa e passiva)1,nitidamente verificadas na espécie, o que não demanda maiores divagações. 
    Em relação aos pressupostos processuais, sejam de existência, sejam de validade, também estão constatados na denúncia, pois a Justiça Federal é competente para julgar os fatos então narrados como crime, o Órgão Ministerial possui capacidade processual e postulatória, não havendo causas desuspeição, impedimento, litispendência ou coisa Julgada. 
    1.4) Há justa causa para o exercício da ação penal.
    Apesar de existir grande discussão doutrinária acerca do conceito de justa causa, esta magistrada filia-se ao posicionamento de consistir em condição autônoma da ação penal, relativa a um suporte probatório mínimo acerca da autoria e materialidade do delito, conforme já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes (HC 88.601/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 22/06/2007; INQ 1.978/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello,DJU de 17/08/2007). 
    A verificação da justa causa se mostra imprescindível porque o órgão estatal legitimado a propor ações penais não pode fazê-lo de modo leviano ou temerário, imputando fatos criminosos a cidadãos destituído de base empírica idônea. 
    Tanto é que a justa causa, considerado o sentido gramatical da expressão, implica em valoração acerca do exercício do direito penal em seu caráter fragmentário. Nesse sentido cito lição da Ministra Maria Thereza Rocha Assis Moura, em sua obra "Justa Causa para a Ação Penal':
    (...)
    Nesse ponto, deve-se consignar a difícil tarefa do Magistrado em verificar a existência da justa causa no momento do recebimento da denúncia, ocasião em que não se deve prolatar juízo de mérito, mas, ainda assim,verificar presente suporte MÍNIMO de materialidade e autoria que justifique a submissão de alguém ao ônus do processo penal. 
    No caso sob análise vislumbro a existência de tal suporte,frisando três pontos: 1- não cabe maior aprofundamento sobre os atos praticados pelos denunciados neste momento processual, sob pena de imiscuir-se no mérito da ação; 2- todos os indícios consistem em elementos colhidos durante a investigação, a exemplo de conversas telefônicas e ambientais; dados telemáticos; dados bancários e fiscais; depoimentos em sede Policial; vídeos; captações ambientais; documentos,entre outros, todos apreendidos e interceptados com autorização judicial,tendo sido citados na denúncia; 3- não cabe discorrer sobre a veracidade ou não do conteúdo de tais elementos, pois a instrução processual servirá, justamente,para a confirmação,ou não, dos referidos indícios. 
    Desta forma, constatada base empírica idônea vinculando os denunciados aos crimes imputados, há justa causa suficiente a dar início à ação penal.
    2. Dos requerimentos formulados pelo Ministério Público Federal na cota de fls.4456/4457. (…)
    3. Da notificação prévia
    Na espécie, verifica-se que os denunciados CARLOS BASTOS VALBÃO, ARNOLDO MOZART COSTA DE ALMEIDA, RODRIGO CLÁUDIO DE GOUVEIA LEÃO, MAURÍCIO RODRIGUES SERRANO e participação de ULISSES FRANCISCO VIEIRA MENDES (este embora aposentado) ostentam a qualidade de funcionários públicos, tendo-lhes sido ainda imputado crime contra a Administração Pública, o que a princípio ensejaria a observância do procedimento especial estabelecido nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. 
    Não obstante se tratem de dispositivos legais ainda em vigor, há entendimento pretoriano cristalizado em Enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, n. 330, no sentido de ser desnecessária a notificação prévia nos casos em que a ação penal esteja instruída com inquérito policial - exatamente a hipótese dos autos. A fim de melhor ressaltar o entendimento da referida e respeitável Corte, transcrevo o Enunciado: 
    "É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial". 
    Destarte, considerando ainda que o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região vem reiteradamente confirmando a posição do STJ, dispenso a referida notificação, a fim de primar pelo princípio da razoável duração do processo,principalmente porque a alteração do CPP pela Lei 11.719/2008, que instituiu a chamada defesa preliminar no rito comum, acabou por esvaziar a peça prevista pelo artigo 514, caput, do mesmo diploma, oportunizando de igual forma a defesa dos denunciados. Precedentes: TRF3, Habeas Corpus n.00062779020124030000(05/12/2013) e TRF3, Habeas Corpus n. 00328211820124030000. 
    4. Conclusão
    Diante de todo o exposto, havendo indícios da autoria e materialidade delitivas, de modo a estar demonstrada a justa causa para a ação penal, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 4482/4675 em face de ULISSES FRANCISCO VIEIRA MENDES, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 317, caput e §1° do Código Penal e artigo 20, caput e §§ 20 e 40, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013; RODRIGO CLÁUDIO DE GOUVEIA LEÃO, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 317, caput e §10 do Código Penal, por duas vezes, assim como no artigo 20, caput e §§ 20 e 40, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013; CARLOS BASTOS VALBÃO, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 317, caput e §1° do Código Penal, por duas vezes, assim como no artigo 20, caput e §§ 20 e 40, inciso II da Lei Federal n.12.850/2013; ARNOLDO MOZART COSTA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, corno incurso nos crimes previstos nos artigos 317, caput e §1º do Código Penal, por duas vezes, assim como no artigo 20,caput e §§ 2° e 40, inciso II da Lei Federal n.12.850/2013; MAURÍCIO RODRIGUES SERRANO, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 317, caput e §1° do Código Penal e artigo 2°,caput e §§ 1°, 2° e 4°, inciso II da Lei Federal n.12.850/2013; DORIVAL DONIZETE CORREA, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único do Código Penal, por duas vezes,assim como no artigo 2°, caput e §§ 2° e 4°, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013; JOSÉ CARLOS DA ROCHA, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 333,caput e parágrafo único do Código Penal, por duas vezes, assim como no artigo 2°,caput e §§ 2° e 4°, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013; MANOEL CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 333,caput e parágrafo único do Código Penal, por duas vezes, na formado artigo 29 do Código Penal, assim como no artigo 20,caput e §§ 2° e 40, inciso II da Lei Federal n.12.850/2013; MOISÉS DIAS MORGADO,qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 29 do Código Penal, assim como no artigo 2°, caput e §§ 2°e 4°, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013; KLÉBER MEIORADO GONZAGA, qualificado nos autos, como incurso no crime previsto no artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal; MARIA LÚCIA RIBEIRO, qualificada nos autos, como incursa nos crimes previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único do Código Penal,por duas vezes, assim como no artigo 2°, caput e §§ 2° e 40,inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013; EVANDO AVELINO, qualificado nos autos, como incurso no crime previsto no artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal; MIGUEL MINARRO PINAR, qualificado nos autos, como incurso no crime previsto no artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal; MARIVALDO BISPOS DOS REIS, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único do Código Penal e artigo 2°, caput e§§ 20 e 4°, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013; CLÁUDIO ADEMIR MARIANNO, qualificado nos autos, como incurso nos crimes previstos nos artigos 333, caput e parágrafo único do Código Penal e artigo 2°, caput e §§ 2° e 4°, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013 e RODOLFO CATARINO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime previsto no artigo 2°, § 1° da Lei Federal n. 12.850/2013. Ressalto que nas imputações, o Parquet incluiu o § 1° do artigo 2° da Lei Federal n.12.850/2013 a todos os denunciados, oque consiste em erro material, pois apenas MAURICIO e RODOLFO foram denunciados por "embaraço à investigação criminal, delito descrito no referido dispositivo. Assim, em relação à imputação dos demais acusados, onde se lê na denúncia "artigo 20, caput e §§§ 10, 2° e 4°, inciso II da Lei Federal n. 12.850/2013", deve-se ler "artigo 2°, caput e §§ 2°e 4°, inciso II da Lei Federal n.12.850/2013', conforme constou do parágrafo anterior. (...) Por derradeiro, determino o ARQUIVAMENTO destes autos em relação a NOÉ FERREIRA PORTO e RONALDO FERNANDEZ TOMÉ, nos termos da manifestação ministerial de fl. 4456/verso, sem prejuízo do disposto no artigo 18doCódigo de Processo Penal. (…) 
    Após a defesa apresentar resposta à acusação, a magistrada ratificou o recebimento da denúncia (eDOC 13).
    O Tribunal Regional concluiu que a referida decisão está suficientemente fundamentada e estão presentes os pressupostos e condições de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal em face do paciente (eDOC 15, p. 18).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que “tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório ” (eDOC 18, p. 10).
    O entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, a meu ver, se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Com efeito, não há qualquer afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 
    O Juízo de primeiro grau concluiu pela existência de justa causa para a ação penal e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. Desse modo, concluo que a decisão está suficientemente motivada, compatível com a fase processual na qual se insere.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente